Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706099-68.2022.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EMILIO ANTONIO PINHEIRO ALVES DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 41886451, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de EMÍLIO ANTÔNIO PINHEIRO ALVES e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil1. No exercício do juízo de retratação, previsto no § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o d. Magistrado sentenciante manteve integralmente a r. sentença hostilizada e determinou a citação da parte apelada para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 41886456). Expedida a carta de citação (ID 41886457), o aviso de recebimento (AR) foi devolvido sem cumprimento, constando o seguinte motivo da devolução: 8 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO (ID 41886959). Posteriormente, sem nenhuma nova diligência para a implementação da citação e sem manifestação do magistrado a quo, os autos foram remetidos ao segundo grau de jurisdição (ID 41886961). Destaco, por oportuno, que o ato em questão não consubstancia mera formalidade processual, tendo em vista que eventual provimento do recurso de apelação interposto poderá ensejar prejuízo ao réu. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que seja realizada a citação do réu para responder o recurso interposto no ID 41886454. Após, sendo o caso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 08:33:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;